Tribunal: CARF
Processo: 18471.003319/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003319/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
LEA MARIA DE OLIVEIRA CASTRO LEMGRUBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria recursal que, podendo, não foi questionada na
impugnação, em face da preclusão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO
DO COTITULAR FALECIDO.
No caso de cotitular falecido, não é exigível a intimação de para comprovar a
origem de depósitos bancários, relativamente aos fatos geradores ocorridos
antes do falecimento do titular da conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o
depósito de R$ 100.000,00 efetuados no Citibank em 01/06/2005.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003319/2008-71
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003319/2008-71

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do
exercício de 2006, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e multa isolada
por falta de recolhimento do carnê-leão.
Do lançamento, a contribuinte impugnou apenas a infração relativa aos depósitos
bancários (e-fls. 354 a 371). A impugnação foi considerada parcialmente procedente (e-fls. 396 a
402), ocasião em que se excluiu do lançamento os depósitos efetuados na conta corrente no
1324646 do HSBS, no tempo em que era de titularidade conjunta com Ivan Lemgruber.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 408 a 415) em que se arguiu:
a) que a conta corrente n° 53144490 do Citibank era conjunta quando do
depósito constante do lançamento e não houve intimação do cotitular;
b) que o depósito de R$ 14.600,00 efetuado na conta corrente n° 1324646 do
HSBC, em 28.12.2005, correspondeu a reembolsos recebidos da Santa Casa
de Misericórdia;
c) que é nulo o lançamento por ser baseado em presunção;
d) que a multa de ofício é indevida por não ter havido sonegação, fraude ou
conluio, nos termos das súmulas Carf nos 14 e 25.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, dos questionamentos sobre a
aplicação da multa de ofício porque não foram prequestionados na impugnação, quedando-se
preclusos.
A matéria devolvida está adstrita à omissão de rendimentos caracterizada pelos
seguintes depósitos bancários não comprovados: R$ 100.000,00 efetuado no Citibank em
01/06/2005 e R$ 14.600,00 efetuado no HSBC em 28/12/2005.
Quanto ao depósito de R$ 100.000,00, a recorrente comprovou tratar-se, na
ocasião, de conta conjunta (e-fl. 255). Ao teor da Súmula Carf no 29, o cotitular, que era seu
esposo, deveria ter sido intimado, mas ele o faleceu em 03/05/2006 (e-fl. 168), antes do início da
ação fiscal, que foi em 14/04/2008 (e-fl. 8), o que impediria a intimação para a comprovação dos
depósitos, nos termos da Súmula Carf no 120:
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.452 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003319/2008-71

relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária.
Assim, não há como persistir no lançamento quanto ao depósito em questão.
Sobre o depósito de R$ 14.600,00, efetuado por Santa Casa de Misericórdia (e-fl.
426), a recorrente alegou que era sócia do Centro Medico Lemgruber, locatário de imóvel da
Santa Casa da Misericórdia, e o valor recebido seria de reembolso de despesas que o locador
teria pagado, mas seriam de responsabilidade da locatária.
Ocorre que a recorrente não apresentou prova alguma hábil a ilidir a presunção
legal de rendimento. Não trouxe o contrato de locação e, sobretudo, os comprovantes das
despesas alegadamente pagas indevidamente por ela. Ademais, a própria recorrente alegou que o
locador era o Centro Médico Lemgruber e essa instituição é que teria efetuado os pagamentos;
portanto, eventual ressarcimento deveria ter ocorrido na conta do locador, me não na conta de
sua sócia. A declaração apresentada (e-fl. 387) apenas prova que o depósito foi efetuado na conta
da recorrente, mas não esclarece as circunstâncias alegadas no recurso.
Sobre as alegações gerais de que o lançamento seria nulo, porquanto baseado em
presunção, e que os depósitos não comprovaria aumento patrimonial ou recebimento de
rendimentos, invoco a Súmula Carf no 26, segundo a qual a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Conclusão
Voto por afastar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para excluir da
base de cálculo do lançamento o depósito de R$ 100.000,00 efetuado no Citibank em
01/06/2005.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 436
DF CARF MF
Original